Tribunal: STF
Processo: HC 99035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA 




  




Habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Ausência de peritos oficiais. Designação de dois peritos com curso superior. Inocorrência de nulidade. Prescrição em perspectiva. Inadmissibilidade. Aplicação do postulado da insignificância. Bem de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade. Tese não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de conhecimento por esta Suprema Corte. Supressão de instância. Precedentes. 




1. Na espécie, não há que se falar em nulidade no exame realizado por dois peritos com curso superior, visto que devidamente atendidos os requisitos dos artigos 159, § 1º, e 171 do Código de Processo Penal. 




2. O Plenário desta Suprema Corte, na Repercussão Geral por Questão de Ordem no RE nº 602.527/RS, de Relatoria do Ministro Cezar Peluso (DJe de 18/12/09), reafirmou a jurisprudência no sentido da impossibilidade de aplicação da chamada prescrição antecipada ou em perspectiva por ausência de previsão legal. 




3. Não tendo sido submetida ao crivo Superior Tribunal de Justiça a aplicação do princípio da insignificância, não pode esta Suprema Corte, de forma originária, analisar a questão, sob pena de supressão de instância e grave violação às regras de competência. 




3. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.